Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. Para consumação do crime de furto ou roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria. 1.2. Não havendo nenhuma dúvida quanto à consumação do delito, deve ser afastada a tese de desclassificação do crime para a modalidade tentada.
2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 2.1. Constatado que a alteração da pena definitiva, nos moldes acima mencionados, implicaria em violação ao princípio da vedação a reformatio in pejus, a r. sentença deve permanecer inalterável no tocante à dosimetria da pena.
3. O pedido de recorrer em liberdade não merece ser acolhido quando o réu permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime.
4. Recurso do réu desprovido.